Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714903-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANERIS MACHADO ROLIM ROSA, CAROLINE MACHADO ROLIM LEMOS, JAQUELINE MACHADO ROLIM ARAUJO, NEREU MACHADO ROLIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO. ESCLARECIMENTOS DEVIDAMENTE PRESTADOS. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. IMPUGNAÇÃO PELA DEVEDORA. RAZÕES INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, DE IMPARCIALIDADE E DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. O presente recurso foi parcialmente conhecido, nos termos da decisão, já atingida pelos efeitos da preclusão, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. A hipótese em exame consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao homologar os cálculos alusivos ao crédito vislumbrado na origem, elaborados pelo experto nomeado. 3. Na origem os credores pretenderam obter a satisfação de crédito constituído por meio de sentença proferida em processo originado pelo ajuizamento de ação civil pública contra a sociedade anônima recorrente. 3.1. O Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de garantir a correção dos cálculos alusivos ao crédito pretendido, tendo fixado, na ocasião, os parâmetros que seriam observados pelo experto nomeado. 4. Os cálculos foram elaborados perito contabilista, que discordou, de modo fundamentado, das alegações articuladas pela devedora e, posteriormente, prestou os devidos esclarecimentos. 4.1. Formulados os questionamentos entendidos como necessários por ambas as partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos nele explicitados, por meio da decisão ora agravada. 5. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. 6. A recorrente não ofereceu elementos concretos aptos a demonstrar que o montante a que chegou o experto está em desacordo com os parâmetros fixados na sentença. 6.1. Não está devidamente demonstrada a incorreção dos critérios adotados para a definição dos índices a serem utilizados para a correção monetária e para a aplicação dos encargos de mora sobre os valores alusivos ao crédito perseguido na origem, pois esses critérios devem pautar-se pelo entendimento prevalente no âmbito deste Egrégio Sodalício. 7. Os cálculos elaborados pelo perito desfrutam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. 7.1. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo experto e aqueles que a devedora entende adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada por ocasião da elaboração do laudo pericial. 8. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 275 a 285, todos do Código Civil, sustentando que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto houve a condenação solidária da União e do BACEN, sendo imprescindível o respectivo chamamento ao processo. Assevera que a parte recorrida teria sido indenizada pelo PROAGRO, razão pela qual o valor do ressarcimento deve ser considerado para abatimento do montante devido pelo insurgente. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS, do TRF 3a Região e do TJPR. Afirma que o presente feito deve ser suspenso em virtude de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria relativa ao Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança – tema 1290 do STF. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 275 a 285, todos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.178.585/DF (relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/8/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A recorrente não ofereceu elementos concretos suficientes para a demonstração de que o montante apurado pelo perito judicial estaria em desacordo com os parâmetros fixados na sentença. Como reforço argumentativo é preciso destacar que não está devidamente demonstrada a incorreção dos critérios adotados para definir os índices a serem utilizados para a correção monetária e para a aplicação dos encargos de mora sobre os valores alusivos ao crédito perseguido na origem, pois esses critérios pautam-se pelo entendimento prevalente no âmbito deste Egrégio Sodalício (ID 60532940 - Pág. 5). Em suas razões recursais a recorrente apenas reitera os argumentos formulados por ocasião da impugnação às conclusões a que chegou o perito, já considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular. Nesse contexto é possível constatar que não foram apresentados, pela recorrente, os elementos probatórios suficientes que permitam infirmar os parâmetros utilizados pelo experto. Convém acrescentar que os cálculos elaborados pelo perito gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. As alegações deduzidas pela devedora, ora agravante, foram devidamente rejeitadas pelo Juízo singular na decisão agravada, oportunidade em que destacou a necessidade de prevalência dos cálculos elaborados pelo perito nomeado. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo experto e aqueles que a devedora entende adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada por ocasião da elaboração do laudo pericial (ID 60532940 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Quanto ao pedido de suspensão do presente feito, cumpre observar que o Tema 1290/STF não foi objeto de debate pela turma julgadora. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024